Tribunal: TJBA
Processo: 0021269-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021269-34.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALTER NILTON DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO MORAES FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOGRAFIAS. OMISSÃO DE CRÉDITO DE AUTORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura responsabilidade civil o uso não autorizado de fotografias protegidas por direitos autorais, especialmente quando não há a devida atribuição de crédito ao autor, conforme disposto nos arts. 24, II, e 79, §1º, da Lei nº 9.610/98. 2. A ausência de crédito de autoria em obra fotográfica caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Indenização fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da violação aos direitos morais do autor. 3. A indenização por danos materiais majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 4. Obrigação de fazer consistente na divulgação da autoria das fotografias em errata, com destaque, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação no domicílio do autor, nos termos do art. 108 da Lei nº 9.610/98. 5. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e o Tema 1076 do STJ. 6.Recurso de apelação provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0021269-34.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante WALTER NILTON DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO do autor, nos termos do voto da relatora.